Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712645-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DA SILVA COUTINHO AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUNICE DA SILVA COUTINHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE: A gratuidade de justiça pretendida pela parte autora deve ser indeferida. Veja-se que a parte autora, que demonstrou possuir dois cargos públicos, juntou seus comprovantes de rendimentos nos IDs 62325099 e 62325100, no qual demonstra auferir renda líquida de R$ 16.960,73 (baseado na soma dos rendimentos do mês de março/2020) o que alcança patamar próximo a 15 salários mínimos. Diga-se que, mesmo abatendo os valores dos débitos juntados aos autos, não se vislumbra a redução dos rendimentos da parte autora ao nível de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC. Aliás, diversas das despesas alegadas pela parte autora apresentam caráter sazonal, como é o caso de tratamentos odontológicos, consultas medicas, impostos, etc. Além disso, alega subsidiar benefício de educação privada a terceiros, como é o caso de “kumon&amp;rdquor;. Diga-se que não se vislumbra a hipótese de pessoa detentora de parcos recursos, notadamente para manter sua subsistência, possa manter o usufruto de referido benefício tido por suplementar. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. No caso dos autos, é de clareza meridiana que a parte autora, mesmo com os gastos alegados, não pode ser equiparado a pessoa hipossuficiente, porquanto o fato de auferir renda de quase R$ 17.000,00 mensais líquidos, por si só, já afasta tal condição. Com efeito, não se pode tratar como hipossuficiência a forma de administração de recursos financeiros pelo jurisdicionado, sob pena de se desvirtuar a real função social da norma (art. 5o da LINDB). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o d. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que haja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.889974, 20150020202676AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 225)(grifei) Destarte, INDEFIRO a gratuidade de justiça, ao tempo em que concedo a parte autora o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. A Agravante sustenta que a prova documental demonstra que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16163917 e 16163918). É o relatório. Decido. A declaração de insuficiência de recursos é envolta por presunção de verdade meramente relativa que pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que assim prescrevem: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, abaixo reproduzido, em consonância com tais preceitos legais, enfatiza o caráter relativo da presunção que resulta da declaração da própria parte ao dispor que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano: Art. 5o O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. Essas prescrições legais não apenas evidenciam o caráter relativo da presunção, mas também põem em relevo que o juiz deve esquadrinhá-la criticamente, isto é, à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. Os elementos de convicção aportados aos autos realmente não endossam, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a debilidade financeira afirmada pela Recorrente, sobretudo quando se leva em consideração a sua condição profissional, a sua renda e as suas declarações de imposto de renda. Cumpre pôr em relevo que a assistência judiciária gratuita foi projetada legalmente para beneficiar litigantes que não têm condições econômicas de fazer frente aos dispêndios de uma disputa judicial. Não consiste em franquia processual concebida para alcançar litigantes que podem, ainda que com algum tipo de sacrifício, ter acesso ao Poder Judiciário. A litigância envolve naturalmente riscos e responsabilidades. A gratuidade de justiça não pode ser atribuída quando a parte a invoca como escudo para ficar a salvo dos ônus da sucumbência. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), porquanto os elementos de convicção não são hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator